Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707781-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE BARROS AGRAVADO: ATHIE MARQUES DE QUEIROZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Ana Paula de Barros contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras, que em ação de alienação de bens proposta por Athie Marques de Queiroz (autos no 0702178-48.2020.8.07.0020), manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, não conheceu o pedido de homologação de novo laudo pericial e aplicou multa de litigância de má-fé de 5% do valor da causa (ID no 114942913). 2. Nas razões de ID no 33471650, a agravante defende a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. Afirma que seus gastos não são supérfluos e que paga apenas metade da mensalidade da escola particular, pois os filhos conseguiram bolsa. Esclarece que o agravado não ajuda na manutenção das crianças, razão pela qual arca sozinha com todas as despesas. Reforça sua tese com o saldo bancário negativo. 3. Suscita nulidade da multa por litigância de má-fé. Aduz que os laudos de avaliação do imóvel apresentados indicavam valor próximo ao homologado e que possui interesse na alienação do bem. Assevera que não tumultuou o processo e alega que pode pedir gratuidade de justiça a qualquer momento. 4. Sustenta que o valor fixado de multa é desarrazoado e desproporcional e que inexiste comprovação de má-fé ou dolo no seu comportamento processual. 5. Pede a reforma da decisão agravada. 6. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verificou-se que a questão da gratuidade de justiça da agravante já foi analisada pela 2a instância, nos termos do agravo de instrumento no 0724088-94.2020.8.07.0000. 7. Como o benefício não foi concedido e o eventual deferimento pela renovação do pedido produz efeitos ex nunc, a agravante foi intimada para regularizar o preparo ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do despacho de ID no 33494374. 8. A agravante apresentou petição e não recolheu o preparo (ID no 33829269). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o recurso. 12. Não é a primeira vez que a agravante pede gratuidade de justiça. A negativa do benefício na primeira instância foi mantida no julgamento do agravo de instrumento no 0724088-94.2020.8.07.0000. 13. Quando a parte recorre e não tem gratuidade de justiça, deve, por óbvio, recolher o preparo para viabilizar a análise do recurso. A simples renovação do pedido, sem fato novo, não torna a decisão anterior sobre o tema ineficaz. Essa compreensão decorre dos possíveis efeitos processuais do benefício, já que sua concessão não abarca os atos já praticados, pois é ex nunc (e.g.: Acórdão no 1401264), tal como explicado para a agravante no despacho de ID no 33494374. 14. A análise do novo agravo depende do recolhimento do preparo, pois, no momento da sua interposição, a parte não possuía o benefício de gratuidade de justiça (ainda que o tema faça parte das razões recursais), sob pena de tornar as decisões anteriores ineficazes e emprestar efeito ex tunc ao instituto jurídico. 15. A agravante deixou de cumprir a obrigação, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 16. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO